Tribunal: STF
Processo: ADI 7310
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 39, § 1º, da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina. Remoção na carreira. Critério de desempate. Maior tempo de serviço público estadual e geral. Vício de inconstitucionalidade material. Ofensa ao postulado da isonomia. Procedência do pedido. Modulação temporal dos efeitos da decisão.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem “reconhecido a inconstitucionalidade material de normas estaduais que estabelecem critérios de desempate para promoção e remoção por antiguidade alheios ao exercício da respectiva carreira pública, por ofensa ao princípio da isonomia” (v.g.,ADI nº 6.779, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/21; ADI nº 6.769, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, 18/11/21; ADI nº 7.217, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno DJe de 15/5/23).



    2. Julgado procedente, com eficácia ex nunc, o pedido para se declarar a inconstitucionalidade material do § 1º do art. 39 da Lei Complementar nº 575/12 do Estado de Santa Catarina, resguardando-se todos os atos praticados sob a égide da norma declarada inconstitucional.